Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-09.2020.8.11.0088
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001172-09.2020.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDREOLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.093.431-39 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 053.217.151-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDNALDO LOPES GUEDES - CPF: 023.357.581-28 (ASSISTENTE), IVONEY PEREIRA RODRIGUES - CPF: 045.268.181-27 (ASSISTENTE), DIEGO DE MELO CARVALHO - CPF: 074.151.931-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TOPOLNIAK OLIVEIRA - CPF: 018.720.351-24 (ASSISTENTE), DEIGILANE DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 064.810.903-85 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), EDUARDO GOMES DA SILVA - CPF: 053.217.151-90 (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 522.524.420-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO – 1.
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CONFISSÃO DO RÉU – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS –
2.

PENA-BASE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO – INVIABILIDADE – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO EM 1/4 QUE SE MOSTRA BENEVOLENTE – 3.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA – CORRETA COMPENSAÇÃO PARCIAL – 4. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO – POSSIBILIDADE – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS UTILIZADAS COMO REINCIDÊNCIA – UMA DELAS COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A OUTRA PARA RECRUDESCER A PENA EM 1/5 – FRAÇÃO DESPROPORCIONAL PARA APENAS UMA CONDENAÇÃO REMANESCENTE – FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA E PROPORCIONAL – PRECEDENTES DO STJ – 5.
NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA EM HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
–
PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação do réu como autor do crime de Roubo majorado, sua confissão judicializada, aliada às declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, quando aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime;

2.
De acordo com o entendimento da Corte Superior
“(...) a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016) (...)”
(AgRg no AREsp 1450886/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Portanto, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é até mesmo benevolente a exasperação pena-base na fração de 1/4, em especial porque acompanho o entendimento do STJ de que é
adequado e proporcional o incremento, para cada vetorial negativa, da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, acréscimo que seria superior ao adotado em primeira instância;

3. Se o agente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes anteriores, que serviram como reincidência na segunda fase dosimétrica, e uma delas foi compensada com a confissão espontânea, é proporcional e razoável que a remanescente seja utilizada para recrudescimento da pena intermediária na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do STJ (STJ, AgRg no HC n. 663.271/SC, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021);

5. A pena de multa deve guardar proporção com a sanção privativa de liberdade, caso contrário, impõe-se a readequação, ainda que
ex officio
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Andreoli Pereira da Silva,
contra a sentença em que foi condenado como autor do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e VII, CP), à pena de
8 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
30 dias-multa
(Id. 164939289).

Em suas
razões
recursais,
Andreoli
pleiteou sua
absolvição
por
falta de prova
, mas se vencido em tal tese, almejou a
redução do
quantum
de exasperação da pena-base
; a
compensação integral
da atenuante da confissão com a agravante da reincidência;
ou, ao menos, que o acréscimo se dê em apenas 6 meses
(Id. 167070162).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 168495173);
igualmente
em parecer a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue transcrito (Id.

168792169):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 §2º, I E VII DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA. MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: COMPROVAÇÃO ROBUSTA - AMPLA DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E OUTRAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS – IMPROVIMENTO DOS PEDIDOS RECURSAIS DEFENSIVOS. DA DOSIMETRIA DA PENA: ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL É PLENAMENTE JUSTIFICADA – ANTECEDENTES CRIMINAIS (MULTIRREINCIDENTE) E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (CONCURSO DE PESSOAS) NEGATIVADAS – AUMENTO NA SEGUNDA FASE POR SER MULTIRREINCIDENTE – AUMENTO NA TERCEIRA FASE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA NA EXASPERAÇÃO DE PENA – DESPROVIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Andreoli Pereira da Silva
foi condenado como autor do crime
de Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, CP), à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 30 dias-multa
, porque
no dia 31.10.2020, por volta das 19 horas, na Rua Comendador Manoel Pedro de Oliveira, Centro, Aripuanã/MT., em concurso com
Diego de Melo Carvalho
(feito desmembrado com relação a este) com emprego de violência e grave ameaça exercida por meio de arma branca, subtraiu para si, um aparelho celular pertencente à vítima
Deigilane da Conceição Pereira
.

Neste grau de jurisdição,
pleiteou sua absolvição por
falta de prova
, mas se vencido em tal tese, almejou a redução do
quantum
de exasperação da pena-base; a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência; ou, ao menos, que o acréscimo se dê em apenas 6 meses
.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITOS ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 164938216), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 164938222), Termos de Reconhecimento de Objeto (Ids. 164938225), Termo de Reconhecimento Fotográfico (Id. 164938226) e declarações da vítima e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 164938219/21, 164938224, 164938229/32 e 164939258), que demonstram, à saciedade, a autoria delitiva do crime de Roubo majorado atribuída ao apelante.

Na fase extrajudicial, o apelante negou a prática delitiva, contudo, em Juízo, confessou o delito dizendo que pegou a motocicleta emprestada e o indivíduo que estava em sua companhia pediu que encostasse e, em seguida, tudo aconteceu de forma bem rápida. Não soube dizer se a vítima foi ameaçada, sendo que seu comparsa colocou a mão por dentro da camiseta, mas não mostrou nenhuma faca.

A vítima afirmou em ambas as fases da persecução penal, que estava em frente à sua residência quando dois indivíduos chegaram em uma Biz vermelha e lhe perguntaram por um rapaz; em seguida, anunciaram o assalto. Um dos indivíduos portava um objeto perfurante e lhe pediu que entregasse o celular; após lhe entregar o aparelho, ele tentou pegar sua corrente do pescoço, porém, se recusou a entregar-lhe. Ele tentou puxar a corrente, mas o impediu segurando sua mão e eles foram embora. Depois de cerca de quarenta minutos, foi até a delegacia e os policiais mostraram os rapazes que eles tinham feito a prisão naquele dia, reconhecendo, dentre eles, o apelante
Andreoli
, vendo-o novamente durante a primeira audiência designada.

Importante mencionar que a testemunha
Ednaldo Lopes Guedes
, policial militar, narrou na fase judicial que foi quem confeccionou o boletim de ocorrência, ratificando seu teor. A testemunha afirmou que, após serem acionados pela vítima, saíram em diligências e localizaram o veículo descrito por ela (uma Honda Biz vermelha). Abordaram o seu proprietário, que informou que o veículo estava com o apelante e, naquele momento, havia acabado de deixá-lo em sua residência; se recorda de ter sido encontrado uma faca na mochila do apelante.

Nota-se, outrossim, que a vítima efetuou o reconhecimento fotográfico do apelante na fase policial, ocasião em que descreveu a pessoa que a abordou para praticar o roubo de um aparelho, dizendo se tratar de indivíduo de baixo, moreno e magro. Em seguida, a autoridade apresentou diversas fotografias extraídas do arquivo fotográfico daquela unidade e a vítima foi convidada a reconhecer o autor do crime, tendo apontado o apelante (Id. 164938226). Portanto, evidente que o reconhecimento seguiu as
diretrizes
previstas no art. 226 do CPP.

De qualquer forma, a condenação do apelante não se ampara, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico acima mencionado, mas em robusto conjunto de provas, dentre elas, a confissão do réu e as palavras da vítima e testemunhas colhidas em ambas as fases do processo criminal (policial e judicial).

Diante de todo esse cenário, é importante ressaltar que não há contradições nas declarações da vítima e, tratando-se de crime geralmente praticado sem a presença de testemunhas (sendo essa a hipótese dos autos), suas palavras possuem especial relevância.

Acerca do tema, trago à baila julgado do STJ:

“(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

Malgrado as alegações da defesa do apelante de que a confissão do apelante é prova isolada nos autos, entendo de forma diversa, diante de todo o conjunto de provas colhido nos autos, nas fases investigativa e judicial.

Não passa despercebido, ademais, que ao ser abordado pelos policiais em sua residência, o apelante tinha em seu poder uma faca, que foi apreendida conforme Termo de Exibição e Apreensão de Id. 164938222, tratando-se de uma faca de cabo branco, reconhecida pela vítima na delegacia (Id. 164938225).

Não fosse suficiente, na fase inquisitiva, as testemunhas
Ednaldo Lopes Guedes, Ivoney Pereira Rodrigues, Rafael Topolniak Oliveira
, todos policiais militares que participaram da ocorrência, afirmaram que foram até a residência do apelante e ele havia acabado de chegar, sendo que ainda estava com a faca utilizada no crime e, ao ser indagado sobre o roubo do aparelho de celular em questão, ele confessou a autoria (Ids. 164938219/21).

Como cediço, conquanto o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo, que quando o réu presta esclarecimento, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

E deste e.
Tribunal de Justiça:

“(...) A absolvição não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de roubo majorado que lhes foi imputado na denúncia. A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição pretendida.

“A invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação”
(TJ/MT, N.U 1006367-16.2020.8.11.0042). (...)” (N.U 1002436-51.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com sua própria confissão e demais provas colhidas na instrução criminal,
inviável
a absolvição por falta de prova.

Outrossim, é cediço, que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante como autor do crime de Roubo majorado.

II – PENA-BASE

No que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, o magistrado a dosou em 1 ano acima do mínimo legal (correspondente à fração de 1/4) em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (antecedentes e circunstâncias do crime),
mas a defesa sustentou que esse
acréscimo

é desproporcional.

Entretanto, para exasperação da pena basilar, entendo que deve ser levado em conta,
tanto
o
preceito secundário do crime de Roubo que comina pena de 4 a 10 anos de reclusão,
quanto
o entendimento do STJ de que
“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Destarte, na hipótese em apreciação, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos que, divididos por 8, resulta em 9 meses, a ser aplicado para recrudescimento de cada circunstância judicial negativa. Ou seja, tratando-se de duas circunstâncias judiciais prejudiciais ao apelante, o ideal com base no entendimento acima mencionado, seria o acréscimo de 1 anos e 6 meses (2x9 meses).

Portanto, diante de duas circunstâncias judicias negativas, a exasperação da pena-base no
quantum
estabelecido pelo juízo primevo, em apenas 1 ano acima do mínimo (1/4), mostra-se até mesmo benevolente ao apelante, não merecendo reforma.

III – PENA INTERMEDIÁRIA

Nota-se que o magistrado
a quo
entendeu pela possibilidade de compensação, apenas
parcial
, entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, considerando a multirreincidência do apelante e, assim, elevou a pena intermediária em 1 ano (correspondente à fração de 1/5).

Conforme consignado na sentença atacada, o apelante ostenta quatro condenações anteriores que servem para ensejar a reincidência, sendo utilizadas duas delas como maus antecedentes e quanto às duas outras ressaltou que
“(...) Uma delas, será utilizada para compensação com a atenuante da confissão, enquanto a outra agravará a pena pela multireincidência”
(Id. 164939289 - Pág. 9).

De fato, a multirreincidência do réu revela maior necessidade de repressão e rigor penal, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão, entendimento que encontra harmonia com o Enunciado nº. 41 da TCCR deste TJMT,
in verbis
:
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Assim, entendo ser inviável a almejada compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na medida em que o apelante é multirreincidente.

Nesse sentido:

“(...) Tratando-se de réu multirreincidente, promover a compensação entre a confissão e a reincidência, implicaria ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 675.632/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022)

Já no que tange ao
quantum
de acréscimo, o magistrado primevo agravou a pena em 1 ano. Como destacado na sentença
, ele ostenta quatro condenações transitadas em julgado capazes de gerar reincidência, de modo que, duas serviram como maus antecedentes, outra foi compensada com a atenuante da confissão e a última serviu para agravar a pena pela multirreincidência. O
u seja, na segunda fase dosimétrica, o juiz compensou a atenuante da confissão com uma das condenações e recrudesceu a pena intermediária em 1/5 diante da remanescente.

Destarte, verifica-se que duas condenações serviram como agravante da reincidência, uma delas compensada com a atenuante da confissão espontânea, de modo que, remanescendo apenas uma para ensejar acréscimo na pena intermediária, o
quantum
não pode ultrapassar 1/6, considerado, em regra, proporcional e adequada para cada agravante ou atenuante (Vide AgRg no HC n. 698.106/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Portanto, aqui, a razão assiste à defesa, pois, a fração de 1/5 para uma condenação definitiva é realmente desproporcional, de forma que deve incidir a fração de 1/6, conforme acima exposto.

Nessa linha de raciocínio, colaciono arestos de julgado do STJ:

“(...) Hipótese em que o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado por crimes praticados anteriormente ao de que trata o presente writ, pelo que não se verifica desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na decisão das instâncias de origem em utilizar, na segunda fase dosimétrica, uma das condenações para a compensação com a confissão espontânea e a outra para exasperação da pena na fração de 1/6, solução alinhada com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. (...)” (AgRg no HC n. 663.271/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)

“(...) Tratando-se de dois fatos ensejadores de multirreincidência, a confissão espontânea deve ser compensada com um deles, remanescendo, pois, exasperação de 1/6 na segunda fase de dosimetria da pena. (...)” (HC n. 462.137/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 8/4/2019.)

IV – PENA DE MULTA

Prosseguindo, a pena de multa imposta ao réu merece ser reformada,
de ofício
,
pois,
imposta em desproporção à reprimenda privativa de liberdade, em dissonância com entendimento da Corte Superior (STJ. REsp 1243923/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 27/08/2014) e em desacordo com o Enunciado nº. 33, deste TJMT (
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
).

V – DOSIMETRIA

A pena-base foi fixada em 1 ano acima do mínimo legal (correspondendo à fração de 1/4), em
5 anos de reclusão
. Assim, a pena de multa deve ser, inicialmente, estabelecida em
13 dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, esta última ensejada em virtude de duas condenações definitivas. Portanto, considerando que uma das condenações foi compensada com a atenuante da confissão, recrudesço a pena em 1/6 em razão da condenação remanescente, encontrando a pena intermediária de
5 anos e 10 meses de reclusão e 15 dias-multa
.

Na terceira etapa, inexistem causas de diminuição a serem consideradas, mas incide a majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP, motivo pelo qual, aumento a pena em 1/3, fixando a pena definitiva do apelante em
7 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão, e 20 dias-multa
.

Tratando-se de réu reincidente, mantenho o regime prisional
fechado
, nos termos do

art. 33, § 2º, do CP.

Não preenchidos os requisitos legais, inviável a substituição da reprimenda por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Diante de todas essas considerações, em
parcial

consonância
com o parecer
da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso de
Andreoli Pereira da Silva
apenas

para reduzir o
quantum
de exasperação da pena na segunda fase
, redimensionando a reprimenda definitiva para

7 anos, 9 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, mantida a unidade do dia multa no mínimo legal previsto em Lei. Outrossim,
de ofício
,
redimensiono a pena pecuniária
imposta ao apelante em harmonia com a dosimetria da pena privativa de liberdade, fixando-a em
20 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023